Tribunal: TCU
Processo: 003.414/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas relativas a recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social  FNAS, ao município de Jardim de Angicos/RN, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial - PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do então Ministério da Cidadania, em desfavor de Manoel Agnelo Bandeira Lima, em razão de omissão no dever de prestar contas relativas a recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, ao município de Jardim de Angicos/RN, no exercício de 2012, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Manoel Agnelo Bandeira Lima; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável Manoel Agnelo Bandeira Lima, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/1/2012 4.500,00 8/3/2012 3.000,00 9/3/2012 1.504,00 30/3/2012 4.500,00 18/4/2012 1,26 20/4/2012 4.500,00 22/5/2012 4.500,00 22/6/2012 1.500,00 22/6/2012 3.000,00 24/7/2012 4.500,00 21/8/2012 4.500,00 28/9/2012 4.857,25 23/10/2012 4.857,25 27/11/2012 4.587,25 27/11/2012 270,00 26/1/2012 1.000,00 29/2/2012 1.000,00 11/4/2012 1.000,00 18/5/2012 1.000,00 7/8/2012 1.000,00 30/8/2012 1.000,00 10/9/2012 1.010,00 28/9/2012 1.000,00 30/10/2012 1.000,00 30/11/2012 1.000,00 20/1/2012 1.000,00 9/3/2012 1.000,00 20/4/2012 1.000,00 8/6/2012 1.000,00 3/7/2012 1.000,00 20/8/2012 1.000,00 28/9/2012 1.750,00 10/10/2012 500,00 14/11/2012 500,00 17/1/2012 600,00 26/1/2012 3.079,00 3/2/2012 199,00 28/2/2012 600,00 28/2/2012 600,00 29/2/2012 236,00 29/2/2012 500,00 29/2/2012 372,60 29/2/2012 37,90 8/3/2012 1.212,75 8/3/2012 178,60 30/3/2012 750,00 3/4/2012 90,01 4/4/2012 160,00 10/4/2012 50,00 18/4/2012 244,45 23/5/2012 1.500,00 25/5/2012 463,00 28/5/2012 440,80 29/5/2012 40,00 13/7/2012 1.500,00 13/7/2012 50,00 13/7/2012 513,62 8/8/2012 500,00 9/8/2012 1.700,00 10/8/2012 300,00 22/8/2012 390,00 23/8/2012 1.050,00 23/8/2012 200,00 30/8/2012 40,00 30/8/2012 40,00 19/9/2012 200,00 1/10/2012 912,50 2/10/2012 1.600,00 13/11/2012 1.029,61 10/12/2012 1.256,25 18/4/2012 1.000,00 18/4/2012 2,48 18/4/2012 1.000,00 18/4/2012 1,17 9.3. aplicar ao responsável Manoel Agnelo Bandeira Lima, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 17.500,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. esclarecer ao responsável Manoel Agnelo Bandeira Lima que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte - RN, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, e ao responsável o teor da presente deliberação.